Tribunal: CARF
Processo: 10680.931706/2011-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS FREDERICO SCHWOCHOW DE MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.931706/2011-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.460 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
FACIL COMPUTADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
IRREGULARIDADE.
Não se conhece do Recurso Voluntário quando constatada irregularidade na
representação processual, hipótese em que o sujeito passivo, mesmo intimado
pela autoridade preparadora a sanar o defeito, não adotou as providências de
regularização cabíveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em face de irregularidade na representação processual.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Mateus
Soares de Oliveira.
Relatório
Trata-se de retorno de diligência solicitada por meio da Resolução no 3402-
002.854 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária. Por bem retratar a situação
dos autos, adota-se o relatório da referida Resolução, que segue transcrito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.931706/2011-28
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.460 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.931706/2011-28

Em exame Processo Administrativo decorrente do Pedido de Ressarcimento Eletrônico
(PER) no 34474.92790.301109.1.1.01-2266, ao qual foram vinculadas Declarações de
Compensações (DCOMP), referente a crédito básico de Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) do Período de Apuração 2o Trimestre de 2008.
Segundo se extrai do Despacho Decisório Eletrônico, o saldo credor passível de
ressarcimento identificado foi inferior ao informado, resultando na glosa parcial do
crédito e na homologação parcial de uma das DCOMP declaradas.
Ciente da decisão, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto – SP, que, por
unanimidade, entendeu pela sua improcedência, conforme trechos do Acórdão recorrido
abaixo transcrito (Dispensa de ementa):
“Sobre a suposta nulidade do despacho, cumpre dizer que o Despacho Decisório
Eletrônico da fl. 13 explica a fundamentação, a decisão e o correspondente
enquadramento legal, explicitando ainda que, no endereço eletrônico
www.receita.fazenda.gov.br, menu "Onde Encontro", opção "PER/DCOMP", item
"PER/DCOMP-Despacho
Decisório",
podem
ser
obtidas
as
informações
complementares da análise do crédito, identificação dos PER/DCOMPs objeto da
análise, detalhamento da compensação efetuada, verificação de valores devedores e
emissão de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf).
A vista disso, resta completamente descabida a alegação de nulidade do Despacho
Decisório Eletrônico, porquanto não ocorreu qualquer preterição do direito de defesa
do interessado neste processo, motivo pela qual deve ser rejeitada a preliminar
correspondente.
[...]
No presente processo, conforme a "Relação de Notas Fiscais com Créditos Indevidos -
Créditos por Entradas no Período" (disponível no sítio da internet da Receita Federal
do Brasil, endereço www.receita.fazenda.gov.br), houve glosa de R$ 3.705,00, período
de apuração junho de 2008, pertinente à aquisição de empresa optante do SIMPLES
(CNPJ 08.362.624/0001-60).
Não houve contestação do cerne da questão e, destarte, a matéria é incontroversa.
Assim dispõe o Decreto n° 70.235, de 1972, art. 17 [...]”
Inconformado com a decisão de primeira instância, recorreu ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), alegando novamente a nulidade do
Despacho Decisório em virtude da ausência de informações da análise do crédito,
resultando em prejuízo ao seu direito de defesa.
Defendeu ainda a inexistência de prejuízo ao erário, destacando que, seja como crédito
acumulado de períodos anteriores, seja como crédito do próprio período, fato é que o
direito creditório existe e deve ser reconhecido pelo Fisco.
Dessa forma, requereu o provimento do recurso e a improcedência da glosa efetuado,
solicitando, por fim, a concessão de prazo de 15 (quinze) dias para a juntada de
procuração.
Em sessão de julgamento realizada no dia 28 de fevereiro de 2021, por
unanimidade de votos, os membros deste Colegiado resolveram converter o julgamento do
recurso em diligência, para que a Unidade de Origem, nos termos do voto do relator:
a) Realize a juntada das “Informações Complementares” do Despacho Decisório,
inclusive a RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS COM CRÉDITO INDEVIDO;
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.460 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.931706/2011-28

b) Junte aos autos extratos e informações que comprovem a utilização (ou não)
do Saldo Credor acumulado do período anterior;
c) Elabore Relatório sintético demonstrando a apuração/utilização do crédito;
d) Intime a recorrente para, em prazo razoável, realizar o saneamento do vício de
representação (ausência de procuração);
e) Realize a ciência da documentação juntada aos autos, bem como do Relatório
produzido, facultando-lhe prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, ao final
do qual o processo deverá retornar ao CARF para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Relator.
Conforme consignado na Resolução no 3402-002.854 (fl. 63), restou constatada “a
inexistência de procuração conferindo poderes ao signatário do Recurso Voluntário, desta forma,
em aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, deverá ser concedido prazo razoável para
apresentação da documentação legalmente cabível”.
A referida Resolução determina ainda (fl. 63) que a Unidade de Origem “intime a
recorrente para, em prazo razoável, realizar o saneamento do vício de representação (ausência de
procuração)”, o que foi realizado pela DRF Juiz de Fora, nos termos do Relatório de Diligência
Fiscal (fls. 72 a 75), conforme trecho a seguir transcrito:
16. Por fim, os dois últimos quesitos “d) Intime a recorrente para, em prazo
razoável, realizar o saneamento do vício de representação (ausência de
procuração)” e “e) Realize a ciência da documentação juntada aos autos, bem como do
Relatório produzido, facultando-lhe prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, ao final
do qual o processo deverá retornar ao CARF para julgamento.”.
17. Diante do exposto, fica o interessado intimado a apresentar procuração
conferindo poderes ao signatário do Recurso Voluntário, no prazo de 30 dias,
contados da ciência. No mesmo prazo, poderá apresentar manifestação em relação à
presente informação.
18. A resposta à intimação e a eventual manifestação devem ser efetuadas por
escrito, devidamente assinadas, acompanhadas dos documentos solicitados e
apresentada por solicitação de juntada digital, via e-Cac, conforme previsto na Instrução
Normativa RFB no 1.782, de 2018. Concluídos os procedimentos, o processo deverá
retornar ao CARF/ME.
No entanto, mesmo cientificado do Relatório de Diligência Fiscal e da
correspondente Intimação em 10 de março de 2021, conforme Aviso de Recebimento (fl. 76), o
contribuinte não apresentou a procuração solicitada, conforme despacho de 14 de junho de 2021
(fl. 77), nos seguintes termos: “Após ciência de 30 dias do Relatório de Diligência, o interessado
não se manifestou. Retorno os autos ao CARF para prosseguimento”.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.460 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.931706/2011-28

A irregularidade na representação processual é um vício sanável, de modo que
deve ser oferecido à parte interessada prazo para sua correção/saneamento. Somente quando não
houver a regularização da representação processual é que o recurso não será admitido.
Tal entendimento está em consonância com a Súmula no 129 deste Conselho
Administração de Recursos Fiscais - CARF:
“Súmula CARF no 129: Constatada irregularidade na representação processual, o sujeito
passivo deve ser intimado a sanar o defeito antes da decisão acerca do conhecimento do
recurso administrativo.”
Em suma, não se conhece do Recurso Voluntário quando constatada
irregularidade na representação processual, hipótese em que o sujeito passivo, mesmo intimado
pela autoridade preparadora a sanar o defeito, não adotou as providências de regularização.
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso Voluntário, em face
de irregularidade na representação processual.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda

Fl. 84
DF CARF MF
Original